Tribunal: STF
Processo: AI 77544
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-01
Data de publicação: 1980-10-01

Ementa:
TRABALHO. FERROVIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIOS DA RFFSA. SIMPLES REFLEXO DE COUSA JULGADA TRABALHISTA, EM CAUSA ANTERIOR, PODE SER APRECIADO NA JUSTIÇA FEDERAL, SE O TEMA
E A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NA FORMA DO DECRETO-LEI N 956, DE 13.10.69.